Tribunal: TJSP
Processo: 2018495-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Pedido da Executada para que a atualização incidisse a partir da homologação da renúncia do excedente para enquadramento no RPV – Impossibilidade – Atualização ocorre a partir da conta de liquidação aprovada, conforme disposto no artigo 1o, §1o da Lei no 11.377/2003 – Decisão mantida – Agravo não provido.